Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718220-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO SILVEIRA BARBOSA APELADO: SILVIA FERNANDA BARBOSA CARDOSO, CARMEN RITA BARBOSA KAWALL D E S P A C H O Conforme requerido pela Defensoria Pública em ID 68169820, intime-se pessoalmente as sucessoras do curatelado, ora apeladas, para manifestarem interesse na sucessão processual, nos termos do art. 313, §2o, II, do CPC, esclarecendo a pendência de apelação em que se discute a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Brasília, 4 de abril de 2025 15:53:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador